Tribunal: TJMT
Processo: 1037602-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037602-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIACAO PARAENSE LTDA - CNPJ: 18.214.122/0001-46 (APELANTE), VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA - CNPJ: 35.835.010/0001-21 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), CONSTRUTORA STAHL LTDA - CNPJ: 02.695.788/0001-23 (APELADO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL – CONFUSÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO – VALIDADE DO ATO CITATÓRIO – REVELIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A citação realizada em endereço de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, ainda que diversa da parte formalmente identificada nos autos, é válida quando recebida sem ressalvas e houver comprovação de ciência inequívoca da ação.

A revelia decretada sob tais condições não implica nulidade do processo, especialmente quando comprovado o acesso antecipado aos autos por advogada constituída da parte ré.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037602-62.2024.8.11.0041

APELANTE:

VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA

APELADA:

CONSTRUTORA STAHL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VPAR TRANSPORTES E SERVIÇOS SPE LTDA
., contra sentença proferida pela MMa Juíza
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia no 1037602-62.2024.8.11.0041 — posteriormente aditada para ação de cobrança em razão da desocupação do imóvel — ajuizada por
CONSTRUTORA STAHL LTDA
., julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de aluguéis vencidos (R$97.392,65, referentes a 9 meses, de 05/01/2024 a 05/09/2024) e do IPTU (R$6.021,69), totalizando R$103.414,34, acrescido de multa moratória de 10%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M desde cada vencimento, bem como custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, ao afirmar que a ciência dos embargos de declaração opostos sobreveio em 01/07/2025, com interposição da apelação em 22/07/2025.

Em seguida, passa a argumentar que há distinção e autonomia entre as pessoas jurídicas VIAÇÃO PARAENSE LTDA. (CNPJ 18.214.122/0001-46) e VPAR TRANSPORTES E SERVIÇOS SPE LTDA. (CNPJ 35.835.010/0001-21), as quais o juízo de origem teria tratado como se fossem a mesma empresa.

Afirma que a citação tida por válida ocorre no endereço da Viação Paraense, terceiro estranho à lide, de modo que não há citação válida da VPAR, em ofensa aos arts. 238 e 239 do CPC e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

Ressalta, ainda, que a Viação Paraense teria se retirado do quadro societário da VPAR desde 2023, conforme alteração contratual juntada nos embargos de declaração, e que, diante da suposta confusão, a sentença se mostra nula de pleno direito.

Ao final, requer a anulação da sentença para que se proceda à citação regular da VPAR e se viabilize a apresentação de defesa (Id. 306408872).

Em contrarrazões, a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II, do CPC), ao argumento de que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos centrais da sentença — quais sejam, a revelia validamente decretada, a comprovação documental do vínculo contratual, a inadimplência dos aluguéis e o não pagamento do IPTU — limitando-se a alegações genéricas sobre suposta confusão de pessoas jurídicas e nulidade de citação.

Prossegue afirmando que a citação se mostra válida, pois VPAR e Viação Paraense integram o mesmo grupo econômico e compartilham estrutura administrativa, aplicando-se a teoria da aparência para convalidar o ato citatório realizado no endereço da empresa correlata, sobretudo porque o contrato de locação foi assinado em 28/06/2021 pelo administrador da VPAR, Sr. Emerson Lopes da Silva, e porque o cadastro do PJe teria vinculado o mesmo CNPJ ao nome empresarial diverso, sem prejuízo ao conhecimento da ré.

A apelada, ademais, aduz que a correspondência citatória foi recebida sem ressalvas, invocando precedentes que reconhecem a validade da citação recebida por funcionário de empresa do mesmo grupo econômico.

Ao cabo, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (Id. 306408880).

O preparo foi recolhido (Id. 306521873).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. O recurso é cabível, foi interposto por parte legítima e com interesse, e é tempestivo, consoante se extrai das próprias razões, nas quais a apelante noticia a oposição de embargos de declaração, do qual registrou ciência de decisão em 01/07/2025 e assenta a interposição da apelação em 22/07/2025.

No tocante à preliminar suscitada em contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II, do CPC), afasto-a.

Embora a recorrida sustente ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a apelante dirige sua irresignação à validade da citação e à suposta confusão entre pessoas jurídicas, matérias que, se acolhidas, atingem o próprio alicerce da revelia e do julgamento antecipado reconhecidos na origem. Há, pois, ataque minimamente suficiente à
ratio decidendi
.

A propósito, a própria peça de contrarrazões transcreve precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não se exige formalismo exacerbado na apreciação das razões de apelação, bastando à demonstração, ainda que genérica, da pretensão de reforma com impugnação dos fundamentos sentenciais.

Superada a preliminar, ingresso no mérito.

A controvérsia gravita, nuclearmente, em torno da alegada nulidade da citação — causa, segundo a apelante, da revelia decretada.

O art. 239 do CPC dispõe que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu
”, e a fé pública que reveste a certidão do serventuário judicial milita, em regra, pela validade do ato citatório até prova robusta em contrário.

No caso concreto, os autos registram que a ré foi citada e quedou-se inerte, sobrevindo a decretação de revelia e o julgamento antecipado da lide, tal como expresso na sentença.

A tese recursal de nulidade ampara-se, essencialmente, em duas linhas: i) haveria confusão entre “Viação Paraense Ltda.” e “VPAR Transportes e Serviços SPE Ltda.”, pessoas jurídicas distintas; ii) a citação teria ocorrido em endereço referente àquela primeira empresa, tida como “terceiro estranho à lide”.

Em consulta dos autos, é possível concluir que VIAÇÃO PARAENSE LTDA possui CNPJ no 18.214.122/0001-46 e a VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA está cadastrada no CNPJ no
35.835.010/0001-21.

No contrato de locação celebrado entre as partes em
28/06/2021
, consta como locatário a VPAR TRANSPORTES E SERVIÇOS SPE LTDA, com a indicação de CNPJ sob no 18.214.122/0001-46 I. 306408431 – pág. 2), ou seja, da outra pessoa jurídica.

A parte apelante, comprovou através da alteração do contrato social da VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA, a retirada da sociedade VIAÇÃO PARAENSE LTDA, a partir de
15/05/2023
(Id. 306408876).

Inicialmente, observa-se que foi expedido um mandado de citação, pelo correio, ao destinatário VIACAO PARAENSE LTDA, no endereço RUA OSLO, 01, (LOT RODOVIÁRIA PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT, 78048-110, que retornou com a informação de número inexistente (Id. 306408448).

Nota-se o mandado de citação é expedido conforme o número do CNPJ da parte, de modo que de fato, constou no polo passivo a VIACAO PARAENSE LTDA.

Posteriormente, foi expedido novo mandado de citação, por correio, ao destinatário VIACAO PARAENSE LTDA para o endereço R. FLOR-DE-PITANGUEIRA, 120, MINEIRÃO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30672-250, onde o A.R. foi recebido em 14/01/2025, por Jonas de Oliveira Martins (Id. 306408859).

No caso, é incontroverso que o contrato de locação celebrado em 28/06/2021 foi firmado pela VPAR Transportes e Serviços SPE Ltda., mas com a indicação
equivocada
do CNPJ no 18.214.122/0001-46, pertencente à
Viação Paraense Ltda
.

Esse erro de origem ensejou a expedição dos mandados de citação em nome da Viação Paraense, tendo um deles retornado negativo e outro sido recebido em endereço diverso.

À primeira vista, poder-se-ia cogitar nulidade absoluta, pois, em tese, a citação teria atingido terceiro. No entanto, duas circunstâncias afastam tal conclusão.

Em primeiro lugar, a confusão decorreu de equívoco originário no próprio contrato, documento firmado pela apelante, que forneceu dados equivocados ao negócio jurídico, o que não pode agora ser utilizado em seu proveito para anular a marcha processual.

Em segundo lugar, e mais relevante, há prova documental de que a advogada da própria apelante, Dra. Flavia Pettinate Ribeiro Froes, OAB/SP 395642-O, acessou os autos em
21/10/2024
, conforme certifica a aba de acesso de terceiros no PJe. Tal acesso ocorreu mais de sete meses antes da sentença, prolatada em 06/06/2025, o que evidencia ciência inequívoca da demanda pela própria parte ré.

Desse modo, ainda que a Viação Paraense se tenha retirado da sociedade da VPAR em maio de 2023 (Id. 306408876), e que haja confusão formal quanto aos dados cadastrais, o fato determinante é que a apelante sabia da existência da ação e, mesmo assim, optou por não apresentar contestação.

Nesse contexto, a decretação da revelia pelo juízo de origem encontra amparo no art. 344 do CPC, que dispõe:

“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Assim, não se verifica qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois a apelante teve plena oportunidade de se manifestar, mas permaneceu inerte.

A alegação de nulidade da citação revela-se, portanto, estratégia meramente protelatória, incompatível com a boa-fé processual (art. 5o do CPC).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS) – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – VÍCIO INEXISTENTE –CITAÇÃO POSTAL – AVISO DE RECEBIMENTO –
ENTREGA NO ENDEREÇO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a querela nullitatis destina-se a declarar a inexistência de julgado em razão da prática de ato processual absolutamente nulo ou inexistente, diante da ausência de algum dos pressupostos de constituição do processo, o que não se verifica na hipótese vertente.
Segundo precedente do STJ, é válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros.
”
(TJ-MT - AC: 10147820820208110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
NULIDADE DE CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PESSOA JURÍDICA - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO SEM RESSALVAS
-
TEORIA DA APARÊNCIA
- CITAÇÃO VÁLIDA. I - O Superior Tribunal de Justiça tem entendido como válida a citação recebida por funcionário de outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico; II -
Em consonância com a teoria da aparência, é válida a citação de pessoa jurídica, por carta de citação postal, quando a correspondência é encaminhada ao estabelecimento da ré, ou por empresas integrantes do mesmo grupo econômico, sendo ali recebida por quem, sem ter poderes expressos de representação, assina o documento de recebimento, sem nenhuma ressalva.
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34638901720248130000, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

Nessa linha, permanece hígida a decretação da revelia e o subsequente julgamento antecipado, porquanto lastreados em elementos probatórios suficientes (contrato, notificações e planilha do débito), como consignado pela magistrada sentenciante.

A condenação abrange aluguéis vencidos no período indicado e IPTU remanescente, perfazendo R$103.414,34, com incidência de multa moratória, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M desde cada vencimento, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado, parâmetros que não foram infirmados por prova técnica ou documental idônea em grau recursal.

Em perspectiva constitucional e processual, preservam-se, assim, a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5o, XXXV), sem descurar das garantias do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV), que — ao revés do sustentado — não restaram violadas, uma vez demonstrada a regularidade da citação e a inércia da parte demandada em apresentar contestação.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025